Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Furto qualificado: concurso de pessoas e emprego de chave falsa. Qualificadoras. Corrupção de menores. Provas. Pena. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas, durante o período noturno, e corrupção de menores.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes dos crimes; (ii) se é caso de afastar a qualificadora da chave falsa; e (iii) se a fração de aumento da pena-base está adequada.
III. Razões de decidir.
3. As declarações da vítima, firmes e coerentes, somadas às imagens que registram a atuação conjunta dos adolescentes na execução do furto, durante o repouso noturno, e o apoio prestado pelo réu com o veículo de sua propriedade — que acompanha a fuga imediatamente após o acionamento do alarme — somadas aos elementos que evidenciam o emprego de chave falsa para permitir o acesso ao veículo, constituem provas suficientes da prática do furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas.
4. As imagens que registraram o veículo subtraído com alarme acionado e o laudo papiloscópico, que identificou as digitais dos adolescentes no interior do veículo, evidenciam a atuação conjunta do réu com os adolescentes durante a execução do crime de furto e são provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores.
5. Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Desnecessária a efetiva corrupção do menor.
6. Ainda que a chave falsa não tenha sido apreendida e o veículo não tenha sido periciado, havendo prova suficiente de que o instrumento foi utilizado para permitir o acesso e a subtração do veículo, é de se reconhecer a qualificadora do emprego de chave falsa.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1° c/c § 4o, III e IV; ECA, art. 244-B do ECA.